Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO BACEN 4549/2017. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
2. É válido o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
4. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
5. Apelação conhecida e não provida.